Tribunal: TRF3
Processo: 5001574-51.2024.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
21/1006)

5001574-51.2024.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001574-51.2024.4.03.6130

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: GS IMPLANTES ODONTOLOGICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WESLEY MACEDO DE SOUSA - PR34290-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE REJEITADOS.

I. Caso em exame

1- Embargos de declaração opostos pela imperante em face do acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pela embargante.

4. O acórdão foi expresso ao consignar que no objeto social, consta a atividade de serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia. Assim, não se trata apenas da licença do equipamento, mas também da necessidade de autorização de funcionamento pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), uma vez que se presta serviço com uso de radiação.

5. Cumpre registrar que restou consignado que, não obstante o acórdão juntado mencionar a radioterapia, tal autorização se faz necessária, uma vez que envolve a licença de credenciamento dos supervisores de radioproteção, a qual atesta a habilitação para a execução dos serviços, conforme dispõe a Resolução da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) acerca dos requisitos necessários à segurança e à proteção radiológica.

6. Elucidado tal ponto, verifica-se que nem todas as atividades constantes do objeto social, referentes aos procedimentos cirúrgicos odontológicos, estão em conformidade com as normas da ANVISA, as quais englobam todo o regramento voltado à proteção da saúde pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001574-51.2024.4.03.6130

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: GS IMPLANTES ODONTOLOGICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WESLEY MACEDO DE SOUSA - PR34290-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela GS IMPLANTES ODONTOLÓGICOS LTDA em face do acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta.

Em suas razões, sustenta que o pedido principal consiste no reconhecimento do direito à aplicação das alíquotas reduzidas sobre as receitas decorrentes dos procedimentos cirúrgicos odontológicos por ela realizados. Ademais, como referenciado no acórdão, a Embargante possui licença sanitária válida para o exercício da atividade odontológica, inclusive com autorização da vigilância sanitária para utilização dos equipamentos de raio-X na atividade, o qual integra simplesmente a rotina dos procedimentos cirúrgicos odontológicos realizados, não radiologia.

A embargada apresentou resposta aos embargos de declaração.

É o relatório

VOTO

Não assiste razão à embargante.

Anote-se que os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso, o acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios.

De qualquer sorte, acerca dos pontos específicos da irresignação, o acórdão foi explícito que cumpre ao contribuinte demonstrar não somente que sua atividade é inerente ao serviço hospitalar, bem como que atende às normas da ANVISA.

O acórdão foi expresso ao consignar que no objeto social, consta a atividade de serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia. Assim, não se trata apenas da licença do equipamento, mas também da necessidade de autorização de funcionamento pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), uma vez que se presta serviço com uso de radiação.

Cumpre registrar que restou consignado que, não obstante o acórdão juntado mencionar a radioterapia, tal autorização se faz necessária, uma vez que envolve a licença de credenciamento dos supervisores de radioproteção, a qual atesta a habilitação para a execução dos serviços, conforme dispõe a Resolução da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) acerca dos requisitos necessários à segurança e à proteção radiológica.

Elucidado tal ponto, verifica-se que nem todas as atividades constantes do objeto social, referentes aos procedimentos cirúrgicos odontológicos, estão em conformidade com as normas da ANVISA, as quais englobam todo o regramento voltado à proteção da saúde pública.

Constata-se, portanto, que os argumentos deduzidos nos presentes embargos revelam inconformismo da parte embargante com o teor da decisão proferida, evidenciando pretensão de rediscutir matéria já enfrentada e decidida de forma fundamentada. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da controvérsia, tampouco à rediscussão de fundamentos da decisão recorrida.

Importa registrar, ainda, que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes suscitados pela embargante, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE REJEITADOS.

I. Caso em exame

1- Embargos de declaração opostos pela imperante em face do acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pela embargante.

4. O acórdão foi expresso ao consignar que no objeto social, consta a atividade de serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia. Assim, não se trata apenas da licença do equipamento, mas também da necessidade de autorização de funcionamento pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), uma vez que se presta serviço com uso de radiação.

5. Cumpre registrar que restou consignado que, não obstante o acórdão juntado mencionar a radioterapia, tal autorização se faz necessária, uma vez que envolve a licença de credenciamento dos supervisores de radioproteção, a qual atesta a habilitação para a execução dos serviços, conforme dispõe a Resolução da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) acerca dos requisitos necessários à segurança e à proteção radiológica.

6. Elucidado tal ponto, verifica-se que nem todas as atividades constantes do objeto social, referentes aos procedimentos cirúrgicos odontológicos, estão em conformidade com as normas da ANVISA, as quais englobam todo o regramento voltado à proteção da saúde pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão